Tribunal: CARF
Processo: 17437.720207/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições para a Seguridade Social, a título de quota patronal, de 20% sobre a Base de Cálculo. A Base de Cálculo da contribuição previdenciária corresponde a 20% (vinte por cento) do total dos valores pagos, devidos ou creditados ao Transportador Autônomo pelo frete, carreto ou transporte.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720207/2016-42
ACÓRDÃO
2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTER TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
REMUNERAÇÃO
PAGA
A
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições para a Seguridade Social, a título de quota patronal,
de 20% sobre a Base de Cálculo. A Base de Cálculo da contribuição
previdenciária corresponde a 20% (vinte por cento) do total dos valores
pagos, devidos ou creditados ao Transportador Autônomo pelo frete,
carreto ou transporte.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
2
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para
fins de solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput
do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das
matérias que não são de competência regimental, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias correspondente a parte patronal, incidentes sobre a
remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviços na condição de
transportadores autônomos, relativa ao período de 01/06/2011 a 31/12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 9/13), as contribuições sociais objeto do
presente lançamento, incidentes sobre as bases de cálculo apuradas, são decorrentes da análise
das informações contidas em Notas de conhecimentos de transportes rodoviários, planilhas
contendo remunerações pagas a transportadores físicos e jurídicos que foram fornecidas pela ora
Recorrente.
As notas de conhecimento de transporte rodoviário de cargas foram fornecidas pelo
contribuinte e, também obtidas através de consulta ao SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital.
As informações contidas nos documentos retro citados foram confrontadas com as
informações declaradas pelo contribuinte nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social – GFIPs.
Muito embora tenha havido envio de GFIP para as competências 06/2011 a
12/2012, as bases de cálculo correspondentes aos fatos geradores apurados neste procedimento
fiscal não foram declarados pela empresa.
A base de cálculo das contribuições sociais devidas correspondem a 20% (vinte por
cento) das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais
contratados para prestaram serviços como transportadores autônomos.
Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 697/719):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2012
ATIVIDADE VINCULADA. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
4
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ÔNUS DA PROVA.
Compete à impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado. A prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO PAGA A TRANSPORTADOR
AUTÔNOMO. BASE DE CÁLCULO
Incidem contribuições para a Seguridade Social, a título de quota patronal, de 20%
sobre a Base de Cálculo. A Base de Cálculo da contribuição previdenciária
corresponde a 20% (vinte por cento) do total dos valores pagos, devidos ou
creditados ao Transportador Autônomo pelo frete, carreto ou transporte.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E CONFISCO.
Os órgãos administrativos de julgamento não se revelam como sede apropriada
para trazer à reflexão e discussão os temas relativos à capacidade contributiva e
confisco, porquanto a fixação do montante dos tributos e das penalidades
aplicáveis é atribuição do legislador, destino da previsão constitucional.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante apresentá-la em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
perícia técnica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 726/751), preliminarmente pugnando pela nulidade da decisão de primeira instância por
não enfrentar todos os pontos da defesa.
Ademais, repisa às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o
relatório da decisão recorrida:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
5
Preliminarmente, alega que o lançamento tributário em questão incorreu em
inafastável ilegalidade, uma vez que considerou como base de cálculo o valor
bruto do frete pago aos transportadores autônomos.
DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
EXIGIDAS POR PARTE DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Quanto ao mérito, o contribuinte impugna o lançamento do crédito tributário,
relativo ao recolhimento das contribuições dos contribuintes individuais, alegando
que inexiste no processo administrativo qualquer comprovação de efetivo
inadimplemento ou de que a autoridade fiscal tenha promovido a exigência em
relação aos mesmos. Alega que o fisco procedeu a autuação da empresa, sem
observar que o tributo pode ter sido recolhido aos cofres públicos pelo próprio
contribuinte individual, e que assim, merece ser desconstituída a exação a título
de contribuição previdenciária exigida dos contribuintes individuais.
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 22 DA LEI N°
8.212/1991 - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO
Alega, também, que se trata de aplicação de percentual em montante ilegal sobre
o rendimento bruto dos transportadores autônomos, o que acaba por eivar o
lançamento tributário de ilegalidade, ante a aplicação de norma inválida. Salienta,
que os critérios necessários à apuração do tributo, foram estabelecidos através de
ato infralegal, seja em face da antiga Portaria MPAS n° 1.135/2001, seja mediante
o Decreto no 4.032/01, majorando a base de cálculo prevista na Lei no 8.212/01
para incidir sobre o valor bruto do frete, implicando, consequentemente,
elevação do valor do tributo devido. As contribuições para custeio da seguridade
social possuem natureza tributária e, portanto, submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, de acordo com o qual, não se pode exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, 1, da CF). Que por força desta
legalidade tributária, incumbe apenas à lei fazê-lo, sendo que a disciplina por
decreto ofende tal princípio. E que, a fim de dar cumprimento ao princípio, todos
os elementos necessários à imposição tributária devem estar previstos em lei: a
definição do fato gerador, sujeitos ativo e passivo da exação, alíquota e base de
cálculo. Aliás, quanto a estes últimos, há expressa previsão no artigo 97, IV, do
Código Tributário Nacional. Traz o Mandado de Segurança n° 25.476, interposto
pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), onde o STF, em sede de Recurso
Ordinário, reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da contribuição
mediante Portaria.
Alega ainda, que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da
empresa deve incidir sobre o valor da remuneração paga, de forma efetiva, ao
transportador autônomo, descontados os custos com frete, gasolina, etc. Que no
presente caso, a autoridade fazendária não considerou os custos da atividade,
fazendo incidir sobre o valor bruto do Contrato de Frete, eivando de nulidade o
lançamento realizado.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
6
DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELA
IN RFB 971/09 EM FACE DO DECRETO No 3.048/99 E DA LEI No 8.212/91
Segundo a Impugnante, resta insubsistente o lançamento efetuado nos
parâmetros descritos na Instrução Normativa RFB n° 971/09, como no presente
caso, pois o relatório fiscal deixa clara a utilização das Notas de conhecimentos de
transportes rodoviários para aferição da base de cálculo das contribuições, com
base no valor bruto dos contratos, não tendo sido confrontados os recibos de
pagamento dos transportadores autônomos. Que a base de cálculo eleita pela IN
971/09, em seu art. 55,§§ 2o e 4o, transcrito abaixo, é fixada sobre “valor bruto do
frete, carreto, transporte, não se admitindo a dedução de qualquer dispêndio com
combustível e manutenção do veículo” discrepa da previsão contida no artigo
201, caput e § 4o do RPS, na medida em que este prevê a contribuição a cargo da
empresa sobre “A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de
veículo rodoviário (...), corresponde a vinte por cento do rendimento bruto”.
(...)
DA
ALÍQUOTA
DE
15%
SOBRE
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS FILIADOS A COOPERATIVA
Alega a Impugnante, que foi aplicada indiscriminadamente a alíquota de 20%
sobre o valor do frete, sem considerar os pagamentos efetuados a
transportadores autônomos cooperados, cuja alíquota descrita no artigo 22, IV,
da Lei no 8.212/01, que é de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços. Desta forma, impugna-se a aplicação do percentual de 20%
sobre a prestação de serviços por transportadores autônomos filiados à
cooperativa, uma vez que a documentação necessária à comprovação do vínculo
foi devidamente apresentada, requerendo a realização de perícia para apuração
do percentual a ser aplicado.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO-
CONFISCO, DA RAZOABILIDADE, DA PROPRIEDADE PRIVADA E DA LIVRE
INICIATIVA
Diz a Impugnante, que de acordo com a legislação tributária, inclusive a
Constituição, o contribuinte deve recolher o tributo na exata proporção em que é
devido, nem mais, nem menos. Que no presente caso, no entanto, há muito a
Impugnante vem recolhendo, por exigência do Fisco Federal, a contribuição
previdenciária calculada sobre valores que efetivamente superam a remuneração
paga/recebida pelo transportador autônomo rodoviário, incidindo sobre o valor
bruto do frete, em violação direta aos princípios da capacidade contributiva e do
não-confisco, conforme arts. 145, § 1o e 150, IV, ambos da CF/88, cuja redação é a
seguinte:
(...)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
7
DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA EM RELAÇÃO À INFRAÇÃO DESCRITA NO AUTO DE
LANÇAMENTO - DESVIRTUAMENTO DO SEU CONCEITO E FINALIDADE / DA
RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA PARA A DE NATUREZA MORATÓRIA
Como já exposto, nenhum tributo legítimo deixou a Impugnante de recolher,
razão pela qual não há que se falar em cometimento de infração, no entanto, por
cautela e apego à argumentação, à remota possibilidade de manutenção do
crédito tributário em comento, ainda assim deveria ocorrer redução do montante
calculado como devido, com a exclusão da quantia relativa à multa. A imposição
das multas nos patamares previstos na autuação - 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de ausência de pagamento ou
recolhimento - não condiz com a conduta assumida pela Impugnante, o que
evidencia, de modo inconteste, a hipótese de atipicidade infracional.
(...)
DA PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA E QUESITOS
Alega, que se mostra imperiosa a produção de prova pericial a fim de demonstrar
que a base de cálculo utilizada para o lançamento de tributo está equivocada. O
relatório fiscal deixa clara a utilização das Notas de conhecimentos de transportes
rodoviários para aferição da base de cálculo das contribuições, com base no valor
bruto dos contratos, não tendo sido confrontados os recibos de pagamento dos
transportadores autônomos.
(...)
Por fim, a Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Preliminares
Nulidade – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
8

A Recorrente aduz em sua peça recursal não ter a decisão de piso enfrentado todos
os pontos aduzidos na Impugnação.
Destarte, é direito da ora Recorrente discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não
podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas reguladoras
do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum vício de forma que
pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a Recorrente, observamos que a
autoridade julgadora de primeira instância analisou minuciosamente todos os pontos
levantados pela impugnação.
Além disso, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade – Erro na Base de Cálculo

A Recorrente pugna pela nulidade, afirmando que que o Auditor-Fiscal considerou
como base de cálculo o valor bruto do frete pago aos transportadores autônomos, incorrendo em
inafastável ilegalidade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
9
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico de
Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
10
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto ao eventual erro na apuração da base de cálculo,
depreende-se da planilha anexada ao Auto de Infração (e-fls. 22 a 649), denominada “RELAÇÃO DE
PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS PESSOAS
FÍSICAS”, a Autoridade Fiscal levantou mês a mês, dia a dia, os valores pagos a título de FRETE. Ao
final de cada mês existe o fechamento total. Este valor total do mês é denominado “VALOR
APURADO”. Já a “BASE DE CÁLCULO” das contribuições sociais devidas correspondem a 20% (vinte
por cento) deste Valor Apurado, ou seja, 20% do total dos valores pagos, devidos ou creditados
aos segurados contribuintes individuais contratados para prestarem serviços como
transportadores autônomos.
Assim sendo, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Contribuição Patronal sobre o Frete – Transportador Autônomo

O transportador rodoviário autônomo é segurado obrigatório da previdência social,
na categoria contribuinte individual, conforme previsto na Lei 8.212/91 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
RPS:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
11
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
[...]
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros:
I - o condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que
exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário,
coproprietário ou promitente comprador de um só veículo;
II - aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo
rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no
6.094, de 30 de agosto de 1974;
No que concerne à base de cálculo, como já adiantado no tópico da preliminar, esta
será apurada sobre o valor bruto dos fretes pagos, conforme veremos com mais detalhes a seguir:
O Decreto no 3.048/99, no § 4o do art. 201, nada mais fez, do que regulamentar o
que é a remuneração do condutor/transportador autônomo. O Decreto não criou a alíquota, esta,
como já dissemos, está explicitada em Lei. Repito aqui o art. 201, § 4o, do Decreto no 3.048/99,
que aprovou o Regulamento da Previdência Social – RPS:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei no 6.094, de 30
de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto. (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001) (grifo nosso)
Como se vê, a remuneração paga aos transportadores autônomos é apurada pela
aplicação da alíquota de 20% sobre o valor do frete. Uma vez calculado o valor da remuneração,
apura-se a contribuição social devida, como bem fez a autoridade lançadora no presente caso.
E, ainda, apenas a título de esclarecimento, conforme bem pontuado pela decisão
recorrida, a base de cálculo determinada pela lei é a remuneração, e disto não destoou a
legislação previdenciária, que, ao que se denota, procurou, por medida adequada, considerar que
a remuneração do transportador não poderia ser o total de sua nota fiscal/recibo de prestação de
serviços, face aos custos que sua atividade demanda, por isso estabeleceu os limites a serem
considerados para fins de incidência da contribuição previdenciária (art. 201, § 4o, do RPS e arts.
65, I e 69, § 2°, da Instrução Normativa n° 3, de 14 de julho de 2005).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou favoravelmente à
legalidade do art. 201, § 4o, do Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao
fundamento de que tais atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
12
editados apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo, sobre
a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III, da Lei 8.212/1991,
ressalvando tão somente sua não incidência no prazo nonagesimal. É de se ver:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
DEFICIÊNCIA
NA
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. ART. 22, III,
DA LEI 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO. PORTARIA N. 1.135/2001. LEGALIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos
pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da
controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu "a legalidade do art. 201, § 4o, do
Decreto 3.048/1999 e da Portaria MPAS 1.135/2001, ao fundamento de que tais
atos normativos não afrontam o princípio da legalidade, pois foram editados
apenas para esclarecer no que consiste a remuneração do trabalhador autônomo,
sobre a qual deverá incidir a contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, III,
da Lei 8.212/1991, ressalvando tão somente sua não incidência no prazo
nonagesimal".
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ – REsp: 1713866 RS 2017/0312682-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data
de Julgamento: 15/03/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/03/2018)
Portanto, agiu corretamente a fiscalização, no sentido da aplicação da legislação
que fundamentou o lançamento, de modo que o mesmo deve ser mantido.

Da Alíquota de 15% sobre os serviços dos autônomos filiados a cooperativa

Alega a Recorrente, que foi aplicada indiscriminadamente a alíquota de 20% sobre o
valor do frete, sem considerar os pagamentos efetuados a transportadores autônomos
cooperados, cuja alíquota descrita no artigo 22, IV, da Lei no 8.212/01, que é de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Desta forma, impugna-se a aplicação do
percentual de 20% sobre a prestação de serviços por transportadores autônomos filiados à
cooperativa, uma vez que a documentação necessária à comprovação do vínculo foi devidamente
apresentada, requerendo a realização de perícia para apuração do percentual a ser aplicado.
Tais alegações da ora Recorrente não merecem prosperar. No Termo de Início do
Procedimento Fiscal (e-fls. 14 a 16), a Autoridade Fiscal solicitou, dentre outros itens:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
13
8. Notas fiscais/faturas, contratos de prestação de serviços e GPS de retenção
relativos à contratação de empresas prestadoras de serviço sujeitas à retenção na
nota fiscal para a Previdência Social...
Em resposta (e-fl. 17), a Recorrente apresentou a seguinte explicação:
8. Não possuímos contratos com empresas prestadoras de serviços conforme
solicitação do item;
Assim, resta claro para esta julgadora, que a Recorrente não apresentou contratos
de prestação de serviços com cooperativa de trabalho. E também não trouxe aos autos do
presente processo qualquer prova de tal fato, não merecendo prosperar suas alegações.

Do não-confisco – Capacidade Contributiva - Multa de Ofício

A Recorrente aduz que os valores lançados violam os princípios da capacidade
contribuitiva e do não-confisco, bem como é indevida a multa de ofício aplicada no percentual de
75%. Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação
em questão.
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
14
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Dessa forma, os lançamentos e os percentuais de multa aplicados nos limites e
condições estabelecidos em lei, deverão ser considerados exigíveis, mesmo porque o princípio
invocado da “razoabilidade” é premissa necessariamente observada pelo legislador, não nos
cabendo alterá-los por critérios subjetivos.
Sendo assim, correta a multa de ofício aplicada no seu patamar base de 75%.

Da Diligência/Perícia

A Recorrente requer a realização de diligência/perícia.
Ocorre que a realização de diligência é, antes de qualquer outra coisa, providência a
ser demandada pela autoridade julgadora, devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre
necessário à solução do litígio. O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade da
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência, assim dispõe:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93)
O pedido de perícia técnica deve ser apreciado levando-se em consideração a
matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita
no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela
impossibilidade de deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da
prova que, por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos
fiscais existentes.
Assim, a realização de perícia técnica tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à formação de
convicção do julgador.
Ademais, a realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos autos.
Desta forma, tendo em vista que a diligência solicitada é totalmente prescindível, já
que não aborda questão capaz de interferir na resolução do presente litígio, deve ser indeferido o
pedido de diligência por força do disposto no caput do artigo 18 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, indefiro o pleito.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.736 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720207/2016-42
15

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de
competência regimental, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 778
DF CARF MF
Original